Tribunal: STF
Processo: ARE 1383144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. EXAME PERICIAL. EXIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE. ART. 43 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PERIGO CERTO E ATUAL NÃO DEMONSTRADO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE.



    O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-o à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas contrarrazões recursais.



    Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante.



    Embora o tipo descrito no art. 315 do CPM exija o exame pericial, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmou entendimento no sentido de que este não é o único meio apto a demonstrar a falsidade do documento, podendo a prova pericial ser suprida por qualquer outro meio idôneo.



    Nos termos do art. 296 do Código de Processo Penal Militar, constitui ônus da Defesa comprovar a alegada excludente de ilicitude lastreada no art. 43 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar o estado de necessidade justificante.



    Considerando a não apresentação de qualquer comprovação acerca das alegadas dificuldades financeiras que supostamente poderiam ocorrer, por via de consequência, também não se encontra presente o requisito da inevitabilidade do perigo, imprescindível para escapar da situação perigosa.



    Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado.



    O Réu, deliberadamente, preferiu incorrer na conduta delituosa descrita no art. 315 do Código Penal Militar, circunstância que afasta, inclusive, o requisito da inexigibilidade de conduta diversa, pois o Acusado podia e devia agir de modo diverso.



    Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, inciso III, e 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, LVII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Os argumentos não merecem acolhida.Como cediço, nos termos do art. 296 do Código de Processo Penal Militar, constitui ônus da Defesa comprovar a alegada excludente de ilicitude lastreada no art. 43 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar o estado de necessidade justificante, cujos requisitos são assim descritos por Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. pp. 93/94): "(...) a) existência de perigo certo e atual; b) perigo não provocado pelo agente; c) inevitabilidade do perigo; d) proteção a direito próprio ou de terceiro; e) perecimento do bem de menor valor para salvar o de maior valor; f) inexistência do dever legal do agente de enfrentar o perigo".



    Ora, segundo a ótica defensiva, "(...) A iminência da dificuldade financeira que abalaria toda a sua estrutura familiar foi a única razão que impeliu o ora apelante a praticar o ilícito.", acrescentando, ainda, que esse temor "(...) carece de maiores provas, considerando-se as condições econômicas do país e, em especial, o mercado de trabalho restrito que se tem no Estado do Pará.".



    Nesses termos, mesmo que se pudesse reconhecer a verossimilhança das alegações do Réu relativas às dificuldades financeiras, ainda assim não se poderia abrir mão da devida comprovação, notadamente como forma de justificar o cometimento de um delito como o descrito nos autos, sob pena de tornar lícita a burla aprocesso seletivo pelo simples fato de que o candidato não está empregado, e aqui cabe ressalvar que não se está minimizando, de forma alguma, o contexto do desemprego no país.



    [...]



    Nesse contexto, e seguindo o entendimento doutrinário de Guilherme de Souza Nucci acerca da extensão do conceito de atualidade, não se identifica o requisito da "(...) existência de uma situação de perigo certo e atual (...)", definido por Nelson Hungria, citado pelo insigne doutrinador, como sendo o "(...) perigo concreto,imediato, reconhecido objetivamente, não se podendo usar a excludente quando se trata de perigo incerto,remoto ou passado (...)" (ob. cit., p. 94).Considerando a não apresentação de qualquer comprovação acerca das alegadas dificuldades financeiras que supostamente poderiam ocorrer, por via de consequência também não se encontra presente o requisito da inevitabilidade do perigo, imprescindível para escapar da situação perigosa.



    Portanto, ao contrário do que sustentou a Defesa do Acusado, ele poderia e deveria evitar a possibilidade de dificuldade financeira decorrente do seu licenciamento da Força, por exemplo, preparando-se para o citado Concurso não só intelectualmente, mas, também, e principalmente, alcançando os requisitos necessários para se submeter ao certame."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente